Tribunal: TJDFT
Processo: 0717637-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717637-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DE SOUZA LEITAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Rogério de Souza Leitão contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Gama que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a determinação de que o agravado se abstenha de efetivar descontos consignados em folha de pagamento e na conta corrente, em quantia superior a 30% da remuneração do agravante (proc. no 0713494-47.2022.8.07.0001, ID no 124402717). 2. O agravante sustenta, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois os descontos realizados na sua folha de pagamento e também na conta corrente superam o percentual permitido na legislação que trata da matéria e estão comprometendo grande parte da sua remuneração mensal. 3. Destaca que os contratos celebrados devem observar a limitação de desconto prevista no Decreto no 28.195/2007, pois as consignações em folha de pagamento devem observar o limite de 30% da remuneração líquida do agravante. 4. Diante da sua atual situação financeira, em que grande parte dos seus rendimentos está sendo destinada ao pagamento dos empréstimos bancários contratados, pede que seja concedida a antecipação de tutela recursal para suspender os descontos que ultrapassarem 30% da sua remuneração líquida. 5. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar e a restituição dos valores descontados que ultrapassarem o limite de 30% da remuneração líquida, sob pena de multa. 6. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. O agravante ocupa cargo público comissionado na Defensoria Pública do Distrito Federal e se enquadra nos critérios definidos pela legislação para a análise da margem de desconto dos empréstimos contratados. Por isso, deve ser observado o art. 116, §2o da Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal, segundo o qual: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor.” 10. A referida previsão legal limita o pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Pode-se concluir que a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente. 11. A decisão recorrida destacou a impossibilidade de suspensão dos descontos realizados, uma vez que decorrem de contratos de mútuo bancário voluntariamente celebrados pelo agravante, mediante autorização expressa de desconto em conta corrente. 12. O parâmetro para avaliar se os descontos são excessivos é a remuneração bruta do contratante, conforme consolidado na jurisprudência: [...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. (AgRg nos Edcl no ARESP no 350786, 4a Turma, Rel. Min. Luís Filipe Salomão, DJe de 8.4.2016). [grifado na transcrição]. 13. Os descontos inerentes aos empréstimos contratados pelo agravante estão observando a margem consignável, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Nesta análise de cognição sumária, depreende-se da documentação anexada à demanda principal que o agravado observou os pressupostos necessários para viabilizar o desconto dos valores diretamente na folha de pagamento do agravante. 15. As dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais, não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pela própria consumidora, no exercício da sua autonomia da vontade, que deve ser preservada. 16. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 17. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação ao Estado de Direito. 18. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de a agravante sustentar o contrário. 19. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 20. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 21. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 22. A decisão harmoniza-se com o entendimento do STJ: AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020 e REsp 1907995/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 28/1/2021, DJe 12/2/2021. 23. O agravante é maior e capaz. É titular de um direito à dignidade da pessoa humana. O seu endividamento pessoal não pode ser remediado por moratória judicial, salvo se buscar, pela via cabível, a insolvência. Enquanto não for beneficiado por esse instrumento legal, suas dívidas devem ser pagas na forma que contratou. 24. Buscar proteção do Poder Judiciário para não pagar o que se deve, ou para pagar quando puder, tem previsão legal no âmbito da insolvência. Fora do processo de insolvência não cabe ao Poder Judiciário assegurar moratória ou eventual calote de dívidas legitimamente contratadas. 25. Precedentes: STJ: AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020 e REsp 1907995/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 28/1/2021, DJe 12/2/2021 e TJDFT. Acórdão no 1365693, 07136082320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 26. Nesta via estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 27. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, inciso I, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 28. Comunique-se à 1a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 30. Por ora, mantenho a gratuidade de justiça deferida ao agravante na origem, sem prejuízo da reanálise da sua situação econômico-financeira em caso de eventual impugnação. 31. Oportunamente, retornem-me os autos. 32. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO